Tribunal: STF
Processo: Ext 1684
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. OMISSÃO. DUPLA TIPICIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO BRASIL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. LEI N. 8.069/1990, ART. 241-D (ECA). APLICAÇÃO DO ART. 216-A, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR. ASCENDÊNCIA SOBRE O ALUNO ADOLESCENTE.



    1. Os fatos narrados no pedido de extradição não se amoldam ao tipo previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a conduta imputada ao extraditando teve como vítima adolescente com 15 (quinze) anos de idade, e não criança de até 12 (doze) anos incompletos.



    2. A conduta imputada ao extraditando se encontra tipificada no art. 216-A, caput e § 1º, do Código Penal, porquanto há nítida ascendência – elemento normativo do tipo – da figura do professor em relação à do aluno, em virtude da posição ocupada pelo docente, que tem a prerrogativa de atribuir notas ao estudante, bem assim de aprová-lo ou reprová-lo, podendo se valer dessa posição para obter vantagem ou favorecimento sexual.



    3. Infere-se dos depoimentos prestados, bem assim do teor das mensagens trocadas entre o extraditando e a vítima, a ocorrência de constrangimento no contexto da relação professor-aluno, com a finalidade de obtenção de vantagem sexual.



    4. O núcleo do tipo do art. 216-A do Código Penal abrange as condutas do extraditando, pois assediar significa perseguir com propostas; sugerir com insistência; ser importuno ao tentar obter algo; molestar.



    5. As circunstâncias que compõem o fato imputado ao extraditando evidenciam não praticada mera importunação contra a vítima, mas assédio da parte do extraditando, que, valendo-se da condição de professor, procurava constranger o aluno com a finalidade de obter vantagens sexuais, o que, inclusive, gerou traumas no adolescente, conforme conclusão da Procuradoria Estadual de Guayas, Equador.



    6. Foi preenchido o requisito da dupla punibilidade em relação ao delito tipificado no art. 216-A, § 2º, do Código Penal, tendo em conta que a pena máxima cominada, considerada a majorante – vítima menor de 18 anos –, corresponde a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de prisão, com prazo prescricional de 8 (oito) anos.



    7. Por força do Artigo 19, l, da Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada por meio do Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, “o Brasil obrigou-se a adotar todas as medidas legislativas para proteger a criança e o adolescente de condutas que abarcam o assédio sexual”.



    8. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos, a fim de sanar a omissão verificada, alterando-se a capitulação do crime atribuído ao extraditando – de nacionalidade equatoriana – para o correlato ilícito penal tipificado no art. 216-A, § 2º, do Código Penal brasileiro, considerando-se cumpridas as exigências da dupla tipicidade e da dupla punibilidade, nos termo da Lei n. 13.445/2017.